Tribunal: TJSP
Processo: 2004323-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para manutenção do plano da autora, portadora de câncer de cólon - Pretensão de manutenção em plano de saúde após ser informado pela ré do respectivo cancelamento – Irresignação da ré – Não acolhimento - Hipótese em que a autora encontra-se em tratamento de saúde – Vedado o cancelamento do plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para manutenção do plano da autora, portadora de câncer de cólon - Pretensão de manutenção em plano de saúde após ser informado pela ré do respectivo cancelamento – Irresignação da ré – Não acolhimento - Hipótese em que a autora encontra-se em tratamento de saúde – Vedado o cancelamento do plano nessa circunstância - Aplicação, por analogia, do art. 13, par. único, III, da Lei n. 9.656/98 que obsta o cancelamento do contrato de plano de saúde enquanto persistirem a enfermidade e o seu tratamento – Tema 1082 do C. STJ - Precedentes - Requisitos para a concessão de tutela de urgência que restaram preenchidos - Decisão mantida - Recurso desprovido.